Tribunal: TCU
Processo: 041.583/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 50/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para considerá-la improcedente e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência à representante e ao órgão jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.583/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP) e outros, representando Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.